Tribunal: TJBA
Processo: 8000933-37.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000933-37.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KEROLLY PORCINO BORGES e outros

Advogado(s)
:
CAIO CORTES OLIVEIRA, RODRIGO DOS SANTOS VILA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, CAIO CORTES OLIVEIRA, RODRIGO DOS SANTOS VILA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
E DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTE AUTORA PORTADORA DE
DIABETES TIPO 1
.
BOMBA DE INSULINA.
PRESCRIÇÃO MÉDICA.

PRODUTO MÉDICO
NÃO INCLUSO NO ROL
DE PROCEDIMENTOS
DA ANS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. ADI 7265 DO STF. (I) PRESCRIÇÃO POR MÉDICO OU ODONTÓLOGO ASSISTENTE HABILITADO; (II) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ANS OU DE PENDÊNCIA DE ANÁLISE EM PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO ROL (PAR); (III) AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA ADEQUADA PARA A CONDIÇÃO DO PACIENTE NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS; (IV) COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E SEGURANÇA DO TRATAMENTO À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS DE ALTO GRAU OU ATS, NECESSARIAMENTE RESPALDADAS POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL; E (V) EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA
.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00.
RECURSO
DA PARTE RÉ
CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

IMP
ROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8000933-37.2025.8.05.0229
, tendo como
Apelante
s
e
Apelad
as

BRADESCO SAUDE S/A
e KEROLLY PORCINO BORGES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator